Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS – FINATEC contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau declinou da competência, determinando remessa dos autos de origem para a Justiça Federal, por entender que a FINATEC é uma “fundação de apoio a Universidade de Brasília (UnB)”, equipara-se a empresa pública. A FINATEC interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, uma vez que é uma fundação de direito privado, conforme entendimentos, doutrinário e jurisprudencial, colacionados. Em seguida, a agravante passou a discorrer acerca da presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, bem como pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja fixada a competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre admitir este Agravo de Instrumento, quanto à questão relativa à competência do Juízo “a quo”, considerando a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que admite, excepcionalmente, a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que trata de tal matéria. Além de cabível, deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Conquanto a modificação de competência funcional não traga maior dificuldade para a ora agravante, uma vez que a 1a Vara da Fazenda do DF está situada na mesma base territorial da Seção Judiciária da Justiça Federal, bem como pelo fato de se tratar de autos processados por meio eletrônico (PJE), o certo é que se revela necessário sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau, até que a questão relativa à (in)competência do Juízo “a quo” seja definitivamente apreciada pelo Órgão Colegiado. Deveras, sobressai a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que a FINATEC é uma pessoa jurídica de direito privado, não se equiparando a uma empresa pública. Por esta razão, não há como aplicar a norma insculpida no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Propriamente, não se afigura cabível o deslocamento da competência dos autos de origem para a Justiça Federal, sobretudo por ter esta egrégia Corte de Justiça processado e julgado outras demandas em que a FINATEC foi parte, havendo, inclusive, distribuição de recursos para Relatoria. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já se pronunciou acerca da competência da justiça estadual para processar e julgar ações em que figura como parte fundação de apoio a universidade pública, conforme se vê do aresto a seguir transcrito, “in verbis”: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE PÚBLICA. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. I - As fundações de apoio às universidades públicas têm personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e administração próprios, não fazendo parte da Administração Pública Indireta, razão pela qual as ações em que atuarem como parte devem deverão ser julgadas pela Justiça Comum Estadual, mormente não se enquadrarem na previsão do artigo 109, inciso I, da CF/88. II - Conflito de competência conhecido, para declarar competente o MM. Juízo de Direito da Vara Cível de Santa Maria - RS, suscitado. (CC 89.935/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/11/2008). Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, considerando a ausência de elementos hábeis a demonstrar que a ora agravante não possa destinar parte ínfima de sua receita ao pagamento de módicas custas processuais, como as cobradas nesta Corte de Justiça, determino sua intimação para que comprove sua condição de miserabilidade jurídica. Pelas razões expostas, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora